Tribunal: TJDFT
Processo: 0759374-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0759374-51.2021.8.07.0016 DECISÃO ID 35249076. Trata-se de pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência formulado pela parte autora após o julgamento do recurso inominado pela Terceira Turma Recursal (Acórdão n. 1420377), sob o fundamento divergência entre os posicionamentos das Turmas Recursais. Contudo, inexiste divergência entre os julgados apresentados pela parte autora, pois se verificou a comprovação das atividades desempenhadas pela demandante nos seguintes processos: · Acórdão 1210919, 07027184520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019; · Acórdão 1306476, 07025882120208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal, publicado no PJe: 15/12/2020; · Acórdão 1346216, 07459819320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 18/6/2021; · Acórdão 1402171, 07408778620218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 4/3/2022; · Acórdão 1401024, 07383879120218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 7/3/2022; · Acórdão 1396142, 07377841820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 10/2/2022). Ressalta-se o posicionamento de descabimento da concessão judicial da GCET por falta de provas das atividades desempenhadas pela parte autora nos seguintes julgados: § Acórdão 1420377, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgado em 10/05/2022; § Acórdão 1417941, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, julgado em 02/05/2022; § Acórdão 1417920, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, julgado em 02/05/2022). As situações acima relacionadas se diferenciam pela demonstração, ou não, do exercício de atividade equivalente à natureza das atividades desempenhadas em postos e em centro de saúde onde exista o programa saúde na família, o que afasta a alegação de divergência entre os julgamentos das Turmas Recursais e impede a admissão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, com fulcro no Art. 92, VI, da Resolução 20 de 21/12/2021 — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência é disciplinado nos arts. 90 a 104 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A partir do exame do regramento do expediente, observa-se que a solicitação do pronunciamento da Turma de Uniformização, acerca de interpretação de direito material, deve se dar de forma prévia à conclusão do julgamento do recurso pela Turma Recursal (Art. 92, I). O incidente de uniformização visa a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014). Não se admite a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões. Nesse cenário, no presente caso, não se trata de hipótese de cabimento do incidente ora suscitado, motivo pela qual INADMITO a sua instauração, com fulcro nos arts. 11, VI, e 92, I e VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se. Retire-se o presente feito da pauta de julgamento. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise dos Embargos de Declaração (ID 35471082). Brasília/DF, 20 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito